Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-28.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004628-28.2017.8.07.0014 RECORRENTE: PAULA ROBERTA CONRADO LANDIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. VIGILÂNCIA. TEORIA DA AMOTIO. ESTADO DE NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação, não se vislumbrando qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Não há dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de furto, mediante fraude, o que impossibilita acolher o pedido de absolvição ou desclassificação para tentativa. 2. De acordo com a teoria da amotio, não se exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído para consumação, tampouco que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, ainda que por curto período de tempo. Nos termos do enunciado no 567 do STJ, nem mesmo a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, é óbice para a consumação do crime de furto. 3. A absolvição com fundamento no estado de necessidade atrai para a parte, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus de comprovar, de forma satisfatória e inequívoca, a situação de penúria em que se encontrava e que a impossibilitava de agir de modo diverso, o que não se verifica no caso dos autos. 4. A circunstância atenuante da confissão espontânea se presta a beneficiar aquele que, de forma livre e consciente, colabora com a persecução penal, contribuindo para a certeza necessária à condenação criminal. Se o apelante negou os fatos descritos na denúncia e o Juízo sentenciante não se referiu a qualquer confissão sua para embasar a condenação, não há como fazer jus a tal benefício legal. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. A recorrente sustenta que o acórdão impugnado deixou de observar a jurisprudência que promana da Corte Superior, especialmente em relação aos enunciados 545, 567 e 582, todos da Súmula do STJ. Defende que para a consumação do crime de furto faz-se necessária a posse da res e “que o bem saia da esfera de vigilância, o que conforme foi exposto nos presentes autos, não ocorreu na hipótese”. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime de furto na modalidade tentada, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 567. Pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena pela atenuante da confissão espontânea, conforme prevê o enunciado 545 da Súmula do STJ. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/12/2021). Ademais, mesmo que fosse possível superar esse óbice, descaberia transitar o apelo quanto à alegada afronta aos enunciados 545, 567 e 582, todos da Súmula do STJ, uma vez que “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp 1850177/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 2032263, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 7/3/2022. Finalmente, rever a conclusão colegiada no sentido de que “não procede as teses das defesas dos apelantes, seja pela insuficiência de provas, atipicidade da conduta ou pela desclassificação para furto tentado, pois não resta qualquer dúvida em relação à autoria, materialidade e tipicidade do crime de furto consumado” (ID 32870712), e acolher as teses recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. LAUDO PERICIAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória com base na insuficiência da prova produzida e na redefinição da culpa atribuída ao acusado implica a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. A parte deixou de impugnar o argumento do acórdão recorrido de que o resultado do exame pericial, na hipótese, deveria prevalecer sobre o teste do etilômetro, em razão do maior rigor técnico. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. A matéria relativa ao perdão judicial não foi prequestionada na origem, o que impede seu exame diretamente nesta Corte, consoante a orientação da Súmula n. 282 do STF. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1929766/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/2/2022) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029